Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-25.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001170-25.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ENIO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Ênio da Silva Pereira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A condenação foi fundamentada na apreensão de cinco porções de maconha embaladas para venda, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e depoimentos policiais. A ex-companheira do réu também relatou seu envolvimento com o tráfico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ausência de indícios de comercialização;
(ii) há elementos suficientes para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e
(iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas foram confirmadas por laudos periciais e provas testemunhais consistentes, inclusive sob o crivo do contraditório.

As circunstâncias da apreensão — forma de acondicionamento da droga, dinheiro trocado, múltiplos celulares e depoimentos convergentes — indicam a finalidade mercantil da substância, não se sustentando a tese de porte para uso pessoal.

Embora a sentença tenha afastado a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, as provas demonstram de forma suficiente a possibilidade de aplicação do redutor em sua fração máxima (2/3).

Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se possível a substituição da pena por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A detração penal não altera o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A existência de pequena quantidade de droga, ausência de provas concretas de vínculo com organização criminosa e primariedade do réu autorizam a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima. 2. É admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2016, DJe 26.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso interposto por
ÊNIO DA SILVA PEREIRA
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA